Tribunal: TJDFT
Processo: 0736200-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE CNH E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE PARA FINS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens.
2. No caso, a parte credora requereu “a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito”.
3. Todavia, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “A suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. ( ). Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.